Tribunal: TJES
Processo: 5001833-82.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-82.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON COSTA SALLES

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FURTO DE VEÍCULO – CHAVES NA IGNIÇÃO – NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO (MÁ-FÉ) DO SEGURADO DE AGRAVAR O RISCO – ART. 768, CC – NEGATIVA INDEVIDA – DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil.

2. A seguradora somente pode se recusar ao cumprimento da obrigação avençada quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato (má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço.

3.
In casu
, o motorista do veículo se encontrava em zona rural, em área de acesso à sua propriedade particular e utilizou-se do veículo para que pudesse chegar até as válvulas do sistema de irrigação, que pretendia desligar em razão das fortes chuvas que ocorreram no dia. A utilização do farol do veículo se justifica pela óbvia necessidade de iluminação, dado o horário noturno e o ambiente campestre em que a situação ocorreu, sendo ainda compreensível que as chaves fossem deixadas no veículo dada a brevidade e a simplicidade do ato que se pretendia realizar (desligamento do equipamento de irrigação).

4.

Não se extrai das provas coligidas aos autos a má-fé, dolo ou culpa grave do segurado, até mesmo porque não poderia prever o furto do veículo, não tendo contribuído, pois, para o evento danoso. Ainda que persista uma certa desídia do segurado, não se denota na hipótese em apreço a intenção de ludibriar a seguradora.

5. Com relação ao valor da indenização, esse deve corresponder a 100% (cem por cento) do previsto na Tabela Fipe para o veículo sinistrado, consoante o disposto na Apólice de Seguro

6. Devem se observadas, contudo, as disposições estabelecidas nas “Condições Gerais da Apólice”, com especial destaque para os itens 19.1.3.3 e 19.1.3.9, acerca das peculiaridades de veículo alienado e da necessidade de entrega dos documentos do automóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, a fim de que seja possível o pagamento.

7. Em que pese a evidente frustração e a necessidade de despendimento de maior tempo e diligências para o recebimento da indenização securitária indevidamente negada, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer abalos significativos aptos a ensejar a pretendida indenização por danos morais, sendo inclusive entendimento pacífico e reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que o mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta em dano significativo de ordem moral.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001833-82.2022.8.08.0006

APELANTE:
GERSON COSTA SALLES

APELADO:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Seguro e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GERSON COSTA SALLES
em face de
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, colimando a condenação desta ao pagamento da indenização securitária no valor de R$94.377,00 (noventa e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais), correspondente a 100% (cem por cento) da Tabela Fipe, além de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Narra a exordial que o autor, ora apelante, é beneficiário do seguro contratado para o veículo “CHEVROLET NOVO ONIX HATCH PREMIER 1.0 12V TURBO FLEX AUT, ano/modelo 2021/2021, placa ES/QRM0I03”.

Na data de 12/02/22, o apelante se encontrava na propriedade rural de seu amigo Marcos Erasmo Jacobsen, no Município de Colatina, em uma confraternização com familiares e outros amigos. Após uma forte chuva, Marcos, valendo-se do veículo segurado, dirigiu-se ao local onde se encontravam as válvulas de irrigação do sítio para desligá-las, por volta das 11 horas da noite.

Em razão da baixa iluminação, o amigo do autor deixou o veículo ligado, com as chaves na ignição e os faróis ligados, para que pudesse encontrar devidamente as válvulas.

Nesse breve momento, escutou o barulho de uma motocicleta se aproximando e, ao retornar, descobriu que o carro havia sido furtado.

Acionada a seguradora apelada, o pagamento da indenização foi negado administrativamente com base no item 13, alínea c), da apólice, que exclui a cobertura em caso de culpa grave, dolo, ou agravamento do risco pelo segurado beneficiário ou pelo condutor do veículo.

Ajuizada esta ação, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 8509541, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado,
GERSON COSTA SALLES
interpôs esta apelação (Id 8509543) sustentando, em síntese, que:
I)
a indenização do seguro veicular por ele contratado foi indevidamente negada pela apelada sob a justificativa de que o risco teria sido intencionalmente agravado, tendo em vista que o motorista deixou a chave do veículo na ignição no momento do sinistro;
II)
para que de fato ocorra a perda de direitos pelo segurado é necessária a comprovação de dolo e má-fé, mas inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido;
III)
a própria negativa indevida de cobertura do seguro e pagamento da indenização securitária prevista configura o dano moral.

Pois bem. Como cediço,
o agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar
, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 768 - O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

No mesmo sentido dispõe o item 13, alínea c), das “condições gerais” da apólice de seguro convencionada entre as partes (Id 8509511):

13. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, em função de perda de direitos relativos aos seguros de Automóvel, Responsabilidade Civil Facultativa de Proprietários de Veículos Automotores de Vias Terrestres e Acidentes Pessoais de Passageiros, nos seguintes casos:

[...]

c) se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;

Impõe-se ressaltar, contudo, que doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto a necessidade de restar comprovada a conduta
intencional
do segurado de agravar o risco de forma a atrair a excludente de responsabilidade da seguradora.

Acerca do tema Sérgio Cavalieri Filho
1
leciona que:

“Na vigência do Código de 1916, em face do disposto no seu art. 1.454, houve controvérsia quanto a ser ou não necessário conduta intencional do segurado para configurar o agravamento do risco capaz de levar à perda do direito do segurado. Prevaleceu o entendimento no sentido da intencionalidade, agora expressamente adotado no art. 768 do Código Civil de 2020: ‘O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o riso objeto do contrato’.
Não bastará, portanto, mera imprudência ou negligência do segurador.”
(grifo nosso)

Nesse contexto, a seguradora somente pode se recusar ao cumprimento da obrigação avençada
quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato (má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado
, o que entendo não se observa na hipótese em apreço.

Isso porque, ao compulsar o conjunto probatório dos autos, não verifico a má-fé na conduta adotada pelo motorista do veículo segurado ao deixar as chaves do carro na ignição,
dadas as peculiaridades fáticas que permeiam o sinistro em análise.

Nesse sentido, tem-se que os fatos narrados na inicial – explicitados anteriormente – e registrados em Boletim de Ocorrência (Id 8509494), restaram incontroversos, posto que, além de verossímeis, não foram impugnados ou mesmo questionados pela apelada em qualquer momento, de modo que se presume verdadeiro o contexto fático exposto, nos termos do art.341, do Código de Processo Civil.

Tem-se, pois, que o motorista do veículo se encontrava em zona rural, em área de acesso à sua propriedade particular e utilizou-se do veículo para que pudesse chegar até as válvulas do sistema de irrigação, que pretendia desligar em razão das fortes chuvas que ocorreram no dia.

A utilização do farol do veículo se justifica pela óbvia necessidade de iluminação, dado o horário noturno e o ambiente campestre em que a situação ocorreu, sendo ainda compreensível que as chaves fossem deixadas no veículo dada a brevidade e a simplicidade do ato que se pretendia realizar (desligamento do equipamento de irrigação).

De tal contexto, portanto, não se extrai a má-fé, dolo ou culpa grave do segurado, até mesmo porque não poderia prever o furto ocorrido, não tendo contribuído, pois, para o evento danoso.

Outrossim,
ainda que persista uma certa desídia
ou ingenuidade do

motorista
, não se denota na hipótese em apreço a
nítida
intenção de ludibriar a seguradora, ora apela
da.

Destarte, não se verificando o caráter intencional de agravamento do risco, não há como se excluir a cobertura contratada, sendo devido, portanto, o pagamento da indenização.

Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES, inclusive em situação semelhante, na qual as chaves do automóvel também foram deixadas no veículo que veio a ser furtado, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO
AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FURTO DE VEÍCULO
CHAVES NA IGNIÇÃO
NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO (MÁ-FÉ) DO SEGURADO DE AGRAVAR O RISCO ART. 768, CC NEGATIVA INDEVIDA SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA DANOS MORAIS IMPROCEDÊNCIA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA . As razões recursais, em que pese reproduzir os argumentos trabalhados na contestação, permitem aferir a intenção da recorrente de, contrariamente ao que estipulado na sentença, demonstrar o agravamento do risco do seguro contratado e a perda do direito à indenização securitária.

2. MÉRITO O agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado afasta o dever da seguradora em lhe indenizar, nos termos do disposto na regra do art. 768, do Código Civil.

3. A seguradora somente pode se recursar ao cumprimento da obrigação avençada, quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato (má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço.

4. Não se extrai das provas coligidas aos autos a má-fé, dolo ou culpa grave do segurado, até mesmo porque não poderia prever a fatalidade ocorrida, não tendo contribuído, pois, para o evento danoso. Ainda, que persista uma certa desídia do segurado, não se denota na hipótese em apreço a intenção de ludibriar a seguradora, ora apelante.

5. Destarte, constatada a negativa indevida da seguradora, correta a sentença recorrida que condenou a apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 120.420,00 (cento e vinte mil, quatrocentos e vinte reais) em favor do autor/apelado.

6. Evidenciada a sucumbência recíproca das partes, ante a improcedência do pedido de reparação de danos morais, ambas as partes deverão arcar com as custas e os honorários advocatícios arbitrados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, caput, do CPC.

7. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000349-54.2018.8.08.0040. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data da Publicação: 03/09/21). (grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA –
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA
– SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5018036-02.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data da Publicação: 24/08/23). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que, com relação ao valor da indenização, esse deve corresponder a 100% (cem por cento) do previsto na Tabela Fipe para o veículo sinistrado, consoante o disposto na Apólice de Seguro de Id 8509510.

Isso posto, tem-se que o valor previsto na referida tabela para o veículo “ONIX HATCH PREMIER 1.0 12V TURBO FLEX AUT” no mês de fevereiro de 2022, quando ocorrido o sinistro é de R$93.706,00 (noventa e três mil, setecentos e seis reais).
2

Devem se observadas, contudo, as disposições estabelecidas nas “Condições Gerais da Apólice”, com especial destaque para os itens 19.1.3.3 e 19.1.3.9, acerca das peculiaridades de veículo alienado fiduciariamente e da necessidade de entrega dos documentos do automóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, a fim de que seja possível o pagamento:

19.1.3.3 - No caso de Indenização Integral do Veículo Segurado, ou no caso de roubo ou furto total, sem prejuízo das demais obrigações estipuladas nesta apólice, qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade, livre e desembaraçada de qualquer ônus, do Segurado sobre o veículo e, no caso de veículos importados, a prova da liberação alfandegária definitiva

[...]

19.1.3.9 Veículos Alienados Os veículos segurados com Alienação Fiduciária ou Arrendamento Mercantil (Leasing), no caso do sinistro coberto pela apólice e configurando Indenização Integral do Veículo Segurado, serão indenizados pela Azul Seguros da seguinte forma:

a) Alienação fiduciária: Deverá o Segurado apresentar à Seguradora Carta da Instituição Financeira, em papel timbrado da mesma, com assinaturas devidamente reconhecidas, informando o saldo devedor, que será pago diretamente à instituição alienante, observada de acordo com a forma de contratação do seguro. Se houver valor remanescente apurado em função da diferença entre o valor fixado na apólice e o valor quitado na Instituição Financeira, este será pago ao proprietário do veículo logo após o recebimento do Instrumento de Liberação pertinente à baixa da Alienação Fiduciária, com as assinaturas devidamente reconhecidas por autenticidade.

Por fim, com relação alegado dano extrapatrimonial, faz-se imperioso pontuar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu,
em que pese a evidente frustração e a necessidade de despendimento de maior tempo e diligências para o recebimento da indenização securitária indevidamente negada, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer abalos significativos aptos a ensejar a pretendida indenização por danos morais, sendo inclusive entendimento pacífico e reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que o mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta em dano significativo de ordem moral.

Corroborando o que acabo de expor, cito os seguintes julgados, nos quais também se decidiu, resguardadas as particularidades de cada um, que o mero dissabor cotidiano – que não se olvida ter ocorrido neste caso – não configura dano moral indenizável. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

[...]

3.
O mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

4.
Resta afastado o dever de reparar, quando a pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de afetar o psicológico do ofendido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.032277-7/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Júnior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0017, publicação da súmula em 31/07/2017) 5.Recurso conhecido e improvido.

(TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 035160091647, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

II. Mérito II.I. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados . (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

II.II.
Na esteira do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes (STJ - AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). I

I.III. Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente pelo fato de o Recorrente, em virtude do equívoco cometido pela Recorrida em entregar em outro endereço a geladeira adquirida por ele, ter que se dirigir ao logradouro equivocado para buscar tal produto, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que o episódio de o Recorrente ter carregado aquele eletrodoméstico de um local para o outro teria, por si só, a aptidão de produzir efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente do relatado inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 064190006342, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a segurada requerida ao pagamento da indenização contratual no valor de R$93.706,00 (noventa e três mil, setecentos e seis reais) ao beneficiário segurado, observados os procedimentos contratuais estabelecidos para a hipótese de veículo alienado fiduciariamente, caso ainda não quitado (item19.1.3.9 das condições gerais da apólice).

Deverá o autor, ora apelante, a fim de que seja possível o pagamento, proceder a entrega dos documentos que comprovem os direitos de propriedade livre e desembaraçada de qualquer ônus do segurado sobre o veículo (item 19.1.3.3 das condições gerais da apólice).

Tendo sido afastada a pretensão de reparação dos danos extrapatrimoniais, evidente, portanto, a sucumbência recíproca das partes, que deverão arcar com as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

1
Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 426.

2
- https://veiculos.fipe.org.br/#carro-comum

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.